Tribunal: TJDFT
Processo: 0749249-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AFASTADA A EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução fiscal. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a decisão impugnada, até o julgamento final do agravo, obstando o indeferimento da petição inicial do processo de origem. 1.2. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer sua hipossuficiência e afastar a exigência de complementação da garantia, permitindo o regular processamento dos Embargos à Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito a saber se resta comprovada a alegada hipossuficiência econômica do agravante de modo a afastar a exigência de complementação de garantia do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, independentemente de a executada ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça, devendo comprovar a hipossuficiência patrimonial.
4. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em casos de embargos à execução previstos no art. 919 do CPC, ou seja, que não são execuções fiscais como a hipótese dos autos: “A exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução pode ser afastada pelo juízo quando o devedor comprovar sua hipossuficiência econômica.” (Acórdão 1920902, 0723191-27.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 26/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para afastar a exigência de complementação da garantia, permitindo o regular processamento dos Embargos à Execução.
Tese de julgamento: “1. Os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante, e dispensá-lo, consequentemente, da referida garantia do juízo.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019. TJDFT, 0723191-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 26/09/2024; 07241437420228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 02/03/2023; 07078789420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 13/05/2022; 07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/09/2021.